Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717697-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME DE SA PONTES AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Guilherme de Sá Pontes em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0710455-47.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de parte dos seus rendimentos, nos seguintes termos: “Em que pese a impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, tal medida excepcional no caso dos autos se justifica considerando o esgotamento das diligências realizadas para a localização de outros bens penhoráveis, o tempo de tramitação do presente cumprimento de sentença, o valor percebido pelo devedor e, ainda, o valor do débito. No entanto, o percentual de penhora requerido pelo credor se mostra abusivo, considerando o salário percebido pelo devedor. Assim, defiro a penhora de 10% do salário do devedor, percentual que reputo razoável para garantir sua subsistência. Intime-se o credor para apresentar planilha de cálculos, em 5 dias. Intime-se o devedor da presente decisão por publicação, para fins de impugnação. Aguarde-se o prazo de 15 dias para eventual impugnação ou recurso. Após, expeça-se ofício ao órgão empregador para que promova o bloqueio de 10% do salário mensal do devedor, até a quitação da dívida, conforme planilha juntada pelo credor. Ressalte-se que o referido percentual deverá ser calculado sobre o salário bruto, excluídos os descontos compulsórios (IR e Previdência), incluindo-se férias e 13o salário. Ainda, deverá promover o depósito das quantias em conta judicial vinculada a este Juízo, comunicando os valores bloqueados. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em suma, o Agravante defende a impenhorabilidade do salário. Salienta que, embora exista divergências, a jurisprudência majoritária confere impenhorabilidade à verba alimentícia, exceto nas hipóteses legais. Assevera, ainda, que é pai de quatro filhos, exerce o cargo de professor e teve sua carga horária reduzida em decorrência da pandemia, de modo que o salário líquido auferido no mês de abril, R$ 997,51 (novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), é menor que um salário mínimo e insuficiente para manter a subsistência própria e da sua família. Por fim, requer que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para afastar a penhora dos seus rendimentos. Preparo comprovado – Id. 26135275. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o Agravante, em síntese, alega que a verba alimentar é impenhorável, exceto nas hipóteses legais previstas no § 2o do art. 833 do CPC. Relata, ainda, que é pai de quatro filhos, exerce o cargo de professor e teve sua carga horária reduzida em decorrência da pandemia. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, em exame superficial dos fatos e sem desprezar os argumentos da Agravante, não extraio elementos de convicção suficientes para conceder integralmente a tutela requerida. De fato, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ.” (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.” (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Na espécie, o Agravante informa que é professor e auferiu os rendimentos líquidos de R$ 997,51 (novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos) em abril do corrente ano. Ocorre que, além da relação empregatícia de professor, o Agravante também exerce a profissão autônoma de advogado, tanto é que possui OAB ativa e atua em causa própria. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, considero que a penhora determinada pela r. decisão agravada (10% dos rendimentos brutos, descontado imposto de renda e previdência), é medida que, além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, porquanto não afeta a sobrevivência digna do Agravante e de sua família e permite a quitação de parte da dívida. Destaco que a penhora atingiu apenas os rendimentos decorrentes do trabalho empregatício, mantendo intactas as quantias recebidas pelo trabalho de advocacia. Assim, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora